Tribunal: TJBA
Processo: 0002863-28.2016.8.05.0106
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002863-28.2016.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, FERNANDA FREITAS GUEDES, FELIPPE AUGUSTO DE OLIVEIRA BORGES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI

RECORRIDO: ALMIR DE SOUZA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
FLAVIO TAVARES MOREIRA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS COMO OFENDIDOS E OS REPORTADOS TEMAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS. CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO QUE TRATA SOBRE QUESTÕES COINCIDENTES COM OS TEMAS FIXADOS PELO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002863-28.2016.8.05.0106
, em que figuram, como agravante,
HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA,
e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.